Tribunal: TJDFT
Processo: 0749113-27.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0749113-27.2021.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, LUNNA BARBOSA FERNANDES CORREA JARAMILLO, FILIPE DE CARLO ARAUJO ROCHA APELADO: FILIPE DE CARLO ARAUJO ROCHA, MINISTÉRIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS D E S P A C H O Intimem-se o Assistente de Acusação e a Defesa para a apresentação de contrarrazões aos recursos interpostos (IDs 67201569 e 67265477), no prazo legal. Após, à douta Procuradoria de Justiça para manifestação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 9 de janeiro de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator